Tribunal: STF
Processo: HC 272142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.019.692/PR, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “analisando os autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), houve o reconhecimento dos maus antecedentes sem o devido acerto”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para redimensionar a pena. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, nos termos seguintes: 

A controvérsia cinge-se à legalidade da utilização de condenação criminal, por fato anterior ao delito em apuração, cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior à prática do novo crime, mas anterior à prolação da sentença condenatória, para fins de exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 
[...]
A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. O entendimento consolidado é o de que condenações por fatos anteriores ao delito em apuração, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da prolação da nova sentença - ainda que em data posterior à do cometimento do novo crime - configuram maus antecedentes. 
Tal situação, embora não caracterize a agravante da reincidência, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula n. 444 do STJ. 
No caso concreto, a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes (autos n. 2007/1610-7) refere-se a crime praticado em 02/04/2007, portanto, anterior ao homicídio (07/11/2009). O respectivo trânsito em julgado ocorreu em 12/07/2010, ou seja, antes da prolação da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em 14/10/2014. 
Dessa forma, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao manter a exasperação da pena-base com fundamento na referida condenação, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do presente habeas corpus.

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 
Além disso, esta SUPREMA CORTE decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes: 

DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
II - Recurso desprovido
(RE 608.718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011). 

[...]
3. Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser considerada para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes.
[...]
(HC 82202, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 19/12/2002). 

Ilustrativos desse entendimento, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 122.181/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 30/9/2014 e HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 19/12/2008. Este último assim ementado:

[...]
Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63). 

Em sede doutrinária, CELSO DELMATO ensinou que: 

Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato: embora não gere reincidência, sendo o acusado, como se costuma dizer de forma imprópria, ‘tecnicamente primário’, pode ser considerado como mau antecedente (DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254.)

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque a pena aplicada foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente